Tribunal: STF
Processo: ARE 1382751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público estadual. Policial civil. Desempenho de atividade em delegacia de polícia de classe superior. Devido o pagamento das diferenças salariais. Inocorrência de revogação tácita do DL 141/69. Recurso provido. Sentença Reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, incisos X e XIII; 39, § 1º, incisos I, II e III; 61, § 1º, inciso I, alínea "a"; 93, inciso IX; 124; 144, inciso IV, e § 7º; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há que se falar em revogação tácita do Decreto-Lei 141 de 1969 em sua integralidade pela vigência da Lei Orgânica da Polícia Civil, tendo em vista que este ato normativo contém em seu artigo 135 disposição expressa acerca da manutenção da vigência de alguns dispositivos do diploma anterior.



    À luz do exposto e sendo incontroverso que a parte requerente é ocupante de cargo de funcionário policial civil, bem como que exerceu suas funções laborais em delegacia com classificação superior à de seu cargo, há que se reconhecer seu direito ao pagamento das diferenças salariais que deixou de receber no período.



    Nem há que se falar que a decisão corretamente adotada pelo magistrado a quo configure afronta à vedação contida no enunciado n.º 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, posto não se cuidar de concessão de aumento a servidor com base em isonomia e sim estrita aplicação do sistema de classes instituído pelo legislador como base para a remuneração dos servidores da Polícia Civil.



    Nesse sentido, o artigo 10 da Lei Complementar 207 de 1979 estabelece que a carreira policial será composta de cargos de provimento efetivo organizados em classes de acordo com a amplitude de seu vencimento organizando-se hierarquicamente de acordo com o grau de complexidade de suas atribuições e o nível de responsabilidade a que se submete o servidor, motivo por qual necessária a manutenção do compasso entre a classe do servidor e o estabelecimento em que exerça suas funções.



    Diante disso, não há que se falar na existência de distinção formal entre os cargos de escrivão e investigador de polícia que legitime o discrimen entre os cargos quanto à remuneração por exercício em posto de classe superior à ocupada pelo servidor sendo certo que entendimento diverso, para além de legitimar a locupletação do Estado às custas do desvio de função do servidor, descaracterizaria por completo a estrutura organizacional da Polícia Judiciária estadual.



    Nesse sentido é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da edição do enunciado 378 de sua Súmula, segundo o qual o servidor fará jus às diferenças salariais decorrentes do desvio de função quando reconhecido.



    Diante de todo o acima exposto, voto para que seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos do recorrente e condenada a recorrida a pagar-lhe o valor correspondente à diferença entre a classe de lotação com seus respectivos reflexos tais como a incidência sobre férias, 13º e afins mediante atualização na forma do Tema N.º 810 de Repercussão Geral do C. Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente